Tribunal: TJDFT
Processo: 0701969-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
D E C I S Ã O Os agravados Danny Moreira Duarte e Valdir Antônio da Silva opuseram embargos de declaração contra decisão unipessoal desta Relatoria que deferiu o efeito suspensivo para suspender a tramitação da ação de execução de título extrajudicial (processo n. 0719691-57.2018.8.07.0001), por eles movida em desfavor do Espólio de Rosana Nabut Chaul, em razão de provável erro na conta homologada pelo juízo (Id 22780265). Em razões recursais (Id 22800397), os embargantes apontam omissão, contradição e obscuridade na decisão embargada por não ter considerado informações essenciais contidas no processo de referência. Além disso, sustentam erro material em alguns pontos do pronunciamento embargado e falam de consideração de premissas equivocadas por ardilosa indução alegadamente feita pelo embargado. Ao final, requerem: a declaração da decisão de ID 22780265, confiando que Vossa Excelência vá conhecer, pois tempestivo, e prover com efeitos modificativos ou infringentes os presentes embargos, para o fim indicado de esclarecer a missão, de modo a: 1 – retificar a afirmação de que “os agravados, ao postularem a inclusão da referida rubrica nos cálculos, pretendem verdadeiro aditamento do pedido de execução anteriormente apresentado e regularmente processado. De modo inovador procedem, porque anteriormente à fase processual de oposição de embargos à execução, nada disseram acerca da existência de dupla cláusula contratual penalizadora. Não podem fazê-lo agora sob pena de quebra do princípio da lealdade e da boa-fé. Não podem fazê-lo porque a pretensão tardiamente deduzida encontra óbice no princípio da preclusão e da estabilização da demanda (art. 329, I[6], do CPC), bem como no art. 798, I, b, c/c o par. único[7], do CPC, porquanto representativa de inaceitável inovação no curso do processo executivo.” sendo certo que desde a inicial, no corpo da petição, na planilha, no pedido e no título executivo extrajudicial já estavam bastante explicitadas as cobranças da multa de 5% (cinco) por cento sobre a dívida; (ii) multa diária de 1% (um por cento); (iii) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês; e (iv) correção monetária pelo IGPM/FGV, portanto não houve inovação ou aditamento do pedido da execução por parte dos embargantes/agravados; 2 - retificar a afirmação de que “na ação de execução de título extrajudicial (processo n. 0719691-57.2018.8.07.0001), movida pelos agravados em desfavor do ora agravante, considerou equivocado o cálculo do débito por não incluir a multa diária prevista no contrato,”, de modo que em verdade a determinação foi de correção do erro de cálculo, de modo que seja aplicada a multa diária no percentual de 1% e não de 0,1%; 3 - retificar a afirmação de que “Ante a literalidade do contrato, o acréscimo da multa diária foi admitido pelo juízo de origem, motivando, como relatado, a interposição do presente agravo de instrumento.” de modo que em verdade não houve na decisão agravada o acréscimo da multa diária, mas sim a correção do percentual a ser aplicado; 4 – revogar o efeito suspensivo concedido ao AGI em virtude de sua desnecessidade demostrada pela verdade dos fatos, bem como pelas provas produzidas. (grifos no original) É o relato do necessário. Decido. Conforme relatado, os presentes embargos de declaração foram opostos com intuito infringente, para desconstituir decisão unipessoal desta Relatoria que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Diante disso, com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, esposado pelo artigo 1.024, § 3o, do CPC[1], recebo os presentes embargos declaratórios como agravo interno. Publique-se. Concedo oportunidade à parte agravante para, querendo, complementar as razões recursais para ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Transcorrido o prazo acima assinalado para os agravantes, faculto à parte agravada oportunidade para, querendo, responder ao presente agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.021, § 2°, do CPC[2]. Intime-se. Oportunamente, com o cumprimento desta decisão e daquela objeto do presente agravo interno, retornem conclusos. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 3o O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1°. [2] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.